Tribunal: STF
Processo: ARE 1380037
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Universidade Federal de Pernambuco interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso excepcional contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa apresenta o seguinte teor em sua parte inicial:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE 28,86% SOBRE RUBRICA DE FUNÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.



    […] 



    Assevera que esse julgado, ao não permitir a “compensação do reajuste de 28,86% com os índices das Leis n.º 8.622/93 e 8.627/93”, viola os arts. 5º, caput, e 37, X, da Constituição Federal.



    Não admitido o apelo extremo em razão de serem indiretas ou reflexas as supostas violações ao texto constitucional, foi aviado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o extraordinário, pois observo que o Colegiado de origem não debateu a matéria sob o prisma dos dispositivos alegadamente contrariados, de modo que se tem a ausência de prequestionamento da matéria constitucional e, em consequência, a incidência do óbice dos enunciados sumulares n. 282 e 356 do Supremo.



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo processual, a conclusão pela impossibilidade, na espécie, de compensação do percentual de 28,86% pelos índices das Leis n. 8.622/1993 e 8.627/1996 foi alcançada sob exame dos fatos e das provas, a fazer incidir, no caso, o enunciado n. 279 da Súmula desta Corte Suprema.



    A propósito, transcrevo trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 4) que bem confirmam esse embaraço à admissibilidade do apelo extremo:



    A decisão merece parcial reparo. É que, de acordo com o entendimento firmado no STJ por ocasião do julgado do Resp nº 1.235.513/AL, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, tem-se que "Transitado em julgado o título judicial sem qualquer limitação ao pagamento integral do índice de 28,86%, não cabe à União e às autarquias federais alegar, por meio de embargos, a compensação com tais reajustes, sob pena de ofender-se a coisa julgada.".



    […] 



    No caso dos autos, tem-se que o título exequendo (ID nº 4058300.2009127) não previu a possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com aqueles decorrentes de leis posteriores, motivo pelo qual deve ser acatada a irresignação dos Agravantes.



    Sendo assim, deve ser afastada a possibilidade de compensação do reajuste de 28,86% com aumentos posteriores e com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.



    (Grifei)



    Nessa linha, ARE 1.275.150, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.289.530, ministro Dias Toffoli; ARE 1.300.067 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.315.206, ministro Luiz Fux; ARE 1.360.160 AgR, ministro Roberto Barroso; entre outros.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator